Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL E OITIVA DE PERITO OFICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão do indeferimento do pedido de nomeação de perito judicial para colher a arcada dentária do paciente e responder a quesitos da defesa, bem como da oitiva do perito oficial que confeccionou o laudo de exame de corpo de delito
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de nomeação de perito judicial e oitiva do perito oficial configura cerceamento de defesa a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do habeas corpus, reavaliar elementos probatórios ou determinar a produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. A autoridade coatora fundamenta que o laudo foi elaborado por peritos oficiais da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a necessidade de nova perícia ou esclarecimentos técnicos em sede de habeas corpus, por se tratar de documento produzido segundo os ditames legais.
2. 2. O habeas corpus tem cabimento quando demonstrada ilegalidade manifesta que afete diretamente a liberdade de locomoção do paciente, sendo inadequado para a valoração de prova.
3. O indeferimento de produção de provas pelo juízo de origem, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, insere-se no juízo de conveniência do magistrado, destinatário da prova, desde que fundamentado, como ocorre no caso em análise.
4. Inexistente, até o momento, demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é via adequada para análise de alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de produção de prova, quando não evidenciado prejuízo concreto à liberdade de locomoção do paciente, além de não ser cabível como sucedâneo recursal.
2. A nomeação de perito judicial ou a oitiva de perito oficial pode ser indeferida pelo magistrado, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, desde que mediante decisão fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 159, caput, §§1o e 3o; 400, §1o; 563; 647.